Tribunal: TRF3
Processo: 0000032-38.2018.4.03.6310
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000032-38.2018.4.03.6310
RELATOR:
1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LUCINEIA ROSA DOS SANTOS SOUSA

Advogado do(a) RECORRIDO: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000032-38.2018.4.03.6310
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LUCINEIA ROSA DOS SANTOS SOUSA
Advogado do(a) RECORRIDO: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado em face de decisão que negou seguimento a recurso excepcional interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.
Sustenta pela procedência de suas alegações, requerendo, em síntese, seja dado seguimento/provimento ao recurso, e reformada a decisão agravada, ao argumento de queo
decisum
recorrido diverge de precedente oriundo dos Tribunais Superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000032-38.2018.4.03.6310
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: LUCINEIA ROSA DOS SANTOS SOUSA
Advogado do(a) RECORRIDO: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da leitura conjugada dos artigos 1.030, §2o, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, conclui-se que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou determina seu sobrestamento, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado ao qual estiver vinculado o magistrado que a proferiu (artigo 1.021,
caput
). Nas demais hipóteses de inadmissão, o recurso cabível é o agravo nos próprios autos, a ser julgado pelo tribunal superior competente (artigo 1.042, §4o).
Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu artigo 11, §3o:
Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7.o, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:
[...]
II - determinar a suspensão do recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional que versar sobre tema submetido a julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;
III - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; d) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3.a Região; e) a pedido de uniformização regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região;
[...]
§ 3.o Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível.
No caso concreto, observo que o recurso deve ser processado como agravo interno, a ser apreciado por este Colegiado.
Passo ao exame do mérito recursal.
O recurso merece provimento
.
Melhor analisando os autos, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, pois a situação tratada nos autos amolda-se àquela submetida a julgamento no
Tema 174
, ainda pendente de julgamento, em revisão na
Turma Nacional de Uniformização
, assim definida:
"Saber se, para fins de reconhecimento de período laborado em condiçõespeciais, é necessário a comprovação de que foram observados os limites/metodologias/procedimentos definidos pelo INSS para aferição dos níveis de exposição ocupacional ao ruído (art. 58, §1o, da Lei n. 8.213/91 e art. 280 - IN/INSS/PRES - n. 77/2015)"
Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto e, nos termos do artigo 14, II, da Resolução n. 586/2019 – CJF, determino o
SOBRESTAMENTO
do feito até o julgamento em definitivo do recurso afetado (
Tema 174 da TNU
).
É como voto.

ementa
Agravo interno. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO. AGRAVO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.